Tribunal: TJPA
Processo: 0825606-59.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0825606-59.2025.8.14.0000

REQUERENTE: AULENILZA DUARTE ALVES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORFANDADE DE TRÊS FILHAS MENORES. SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por AULENILZA DUARTE ALVES, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal que, em sede de apelação, reformou a sentença de primeiro grau para reduzir a pena total de 30 (trinta) anos para 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. A revisionante sustenta, em síntese:

2.1. A ausência de proporcionalidade no aumento da pena-base, alegando que a manutenção de apenas um vetor judicial negativo (consequências do crime) não autoriza o incremento de 03 (três) anos sobre o mínimo legal.

2.2. Erro técnico na aplicação da fração de aumento, defendendo que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal orienta a aplicação dos patamares de 1/6 ou 1/8 para cada circunstância judicial negativa, e não a fração de 1/4 resultante no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Limites da Revisão Criminal:
A via revisional é excepcional e não se presta ao mero reexame de critérios de justiça da pena. A alteração do
quantum
fixado só é cabível diante de erro técnico evidente ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando a dosimetria observa os marcos legais e apresenta fundamentação idônea.

4. Fundamentação Idônea das Consequências do Crime:
O desvalor conferido às consequências do delito foi devidamente motivado pelo fato de a vítima ter deixado três filhas menores órfãs. Tal circunstância, conforme entendimento do STJ adotado pelo acórdão rescindendo, desborda dos elementos inerentes ao tipo penal e justifica um rigor maior na primeira fase da dosimetria.

5. Inexistência de Direito à Fração de 1/6:
A fixação da pena-base não é fruto de uma operação matemática rígida. O magistrado goza de discricionariedade regrada, podendo aplicar fração superior a 1/6 desde que amparado pela gravidade concreta do vetor judicial negativado. No caso, o aumento de 3 anos (1/4 sobre o mínimo) é proporcional à gravidade da orfandade gerada e à amplitude da pena abstrata do delito (12 a 30 anos).

6. Aplicação da Súmula nº 23 do TJ/PA:
A existência de uma única circunstância judicial desfavorável é fundamento suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, estando a decisão em plena consonância com a jurisprudência sumulada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e Tese

7. Revisão Criminal conhecida e julgada IMPROCEDENTE.

Tese de Julgamento:
A dosimetria da pena-base não está adstrita ao critério matemático de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, sendo lícito ao julgador, dentro de sua discricionariedade regrada e mediante fundamentação concreta (como a orfandade de filhos menores da vítima), aplicar fração superior para garantir a proporcionalidade e a reprovação do crime.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivo relevante citado:
Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ________________.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0825606-59.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA CAPITAL

REQUERENTE: AULENILZA DUARTE ALVES

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
AULENILZA DUARTE ALVES
, devidamente qualificada e representada, visando a desconstituição de acórdão proferido pela
2ª Turma de Direito Penal
deste Tribunal de Justiça, sob relatoria do
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
, que reformou parcialmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da
2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém
, nos autos da Ação Penal nº
0010358-62.2016.8.14.0401
. A requerente foi condenada pela prática do crime de
homicídio qualificado
(Art. 121, § 2º, inciso IV, do CP), à pena total (após o julgamento da apelação) de
15 (quinze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado. O processo transitou em julgado para a defesa em
05/08/2019
.

A defesa pleiteia a revisão com base no
artigo 621, incisos I e III
(sentença contrária ao texto expresso da lei penal ou fundada em erro judiciário), do Código de Processo Penal.

Os principais pontos de inconformismo dizem respeito à
ilegalidade na dosimetria da pena
, especificamente quanto à falta de proporcionalidade no aumento da pena-base:

1.

Ausência de Proporcionalidade no Quantum de Aumento:
A defesa sustenta que, embora o Tribunal de Justiça tenha reduzido a pena original (que era de 30 anos) ao afastar as circunstâncias judiciais de culpabilidade, conduta social e personalidade, a fixação da pena-base em 15 anos permanece desproporcional. Argumenta que a manutenção de apenas
um vetor judicial negativo
(consequências do crime) não justifica um incremento de 3 anos sobre o mínimo legal sem fundamentação concreta para tal patamar.

2.

Erro na Fração da Pena-Base:
A requerente afirma que o Tribunal aplicou, na prática, a fração de
1/4 (um quarto)
de aumento sobre a pena mínima. Pleiteia a readequação para que seja observada a fração de
1/6 (um sexto)
sobre o mínimo ou
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas, alegando que estes são os parâmetros prudenciais fixados pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça para cada circunstância negativa.

A Douta
5ª Procuradoria de Justiça Criminal
, representada pela Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
IMPROCEDÊNCIA
da Revisão Criminal.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
AULENILZA DUARTE ALVES
, com fulcro no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando o redimensionamento da pena-base que lhe foi imposta pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, inciso IV, do CP).

A requerente sustenta, em síntese, a ocorrência de erro técnico e desproporcionalidade na fixação da pena-base pelo Tribunal de Justiça em sede de Apelação Criminal. Argumenta que, remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), o aumento de 03 (três) anos sobre o mínimo legal (fixando a pena-base em 15 anos) seria excessivo, defendendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo).

Passo ao voto.

Adianto que não assiste razão à revisionante.

A revisão criminal, como cediço, é ação de natureza excepcional, destinada a desconstituir a coisa julgada em casos de erro judiciário flagrante ou prova nova. No que tange à dosimetria da pena, a intervenção desta Seção de Direito Penal só se justifica diante de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se vislumbra na espécie.

Ao analisar a sentença de primeiro grau, observa-se que o magistrado
a quo
apresentou uma
fundamentação robusta e detida
para justificar a elevação da reprimenda. O juiz sentenciante destacou a "crueldade dos fatos", a "forma animalesca de executar a vítima" e o "total desprezo à dignidade e à vida humana", elementos que conduziram a um juízo de reprovabilidade profundo.

Quando o caso foi submetido ao Tribunal em sede de Apelação, operou-se o
efeito devolutivo amplo
, permitindo à 2ª Turma de Direito Penal reexaminar integralmente a dosimetria. O v. acórdão, de relatoria do eminente Des. Milton Nobre, agiu com extrema cautela: embora tenha afastado três vetores judiciais por entender a fundamentação inidônea (culpabilidade, conduta social e personalidade),
manteve o desvalor conferido às consequências do crime
.

A manutenção dessa circunstância judicial negativa não foi gratuita. O acórdão fundamentou, lastreado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a morte de um genitor que deixa
três filhas menores órfãs
constitui consequência extrapenal grave que "desborda dos elementos inerentes ao tipo penal".

A defesa insurge-se contra a fração de aumento resultante (1/4 sobre o mínimo), pretendendo a imposição cega da fração de 1/6. Ocorre que a dosimetria da pena não é uma mera operação aritmética subordinada a frações fixas, mas sim um exercício de
discricionariedade regrada
do julgador. O magistrado, ao fixar o
quantum
, deve observar a gravidade concreta da circunstância valorada.

No caso vertente, o Tribunal, ao reduzir a pena original de 30 anos para 15 anos, já realizou um
expressivo redimensionamento em favor da ré
. Ao fixar a pena-base em 15 anos — apenas 3 anos acima do mínimo legal de 12 — para um crime cuja pena máxima chega a 30 anos, o colegiado entendeu que a gravidade de deixar três crianças desamparadas justificava um incremento superior ao patamar sugerido de 1/6.

É imperioso destacar que o Tribunal, mesmo tendo a matéria devolvida integralmente,
não reparou a essência da justificativa do juiz de primeiro grau
quanto à gravidade do impacto social e familiar do crime, limitando-se a adequar o
quantum
à exclusão dos demais vetores. A decisão está, inclusive, amparada pela
Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal pela existência de uma única circunstância judicial desfavorável.

Portanto, a fixação da pena-base em 15 anos mostra-se
proporcional, razoável e devidamente motivada
, não havendo qualquer erro técnico ou flagrante ilegalidade que autorize a reforma pela via revisional. O que pretende a defesa é um novo juízo de valor sobre o critério de justiça da pena, o que é vedado em sede de Revisão Criminal.

Ante o exposto, acompanhando o judicioso parecer da douta Procuradoria de Justiça,
julgo improcedente
o pedido de revisão criminal, mantendo incólume o v. acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, verificando que o Tribunal de Justiça agiu com técnica irrepreensível ao corrigir os erros da sentença, reduzindo a pena final e respeitando os limites da discricionariedade vinculada e da proibição da
reformatio in pejus
,
JULGO IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL
, mantendo íntegro o acórdão transitado em julgado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o meu voto

Belém, 05 de maio de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/05/2026